Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade dos processos administrativos instaurados para aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir pela prática de infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede.
3 – Infração de trânsito. Expedição do auto. Remessa da notificação. Dispõe o art. 281, § 1o, inciso II do CTB, que o auto de infração será arquivado se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Os documentos de ID 42746219 informam que as notificações referentes aos autos de infrações seguintes foram expedidas dentro do prazo legal: S001674557 ("Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)"). A notificação de autuação foi expedida em 14/07/2014 e a notificação de penalidade foi expedida em 17/09/2014. O que a norma exige é que a notificação da autuação seja expedida no prazo de 30 dias e não necessariamente que seja recebida pelo infrator nesse prazo. Desse modo, não se verifica irregularidade no prazo para a expedição das notificações.
4 – Nulidade do auto de infração. Notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ademais, presume-se que os correios trabalham com regularidade (Acórdão 1146340, Relator: CESAR LOYOLA). Ainda, dispõe o art. 13 da Resolução 619/2016 CONTRAN que esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações serão realizadas por meio de edital. O documento de ID 42746219 - PAG 12-14 informa que a notificação do auto de infração e da aplicação da penalidade S001674557 foram remetidas por via postal para o endereço constante no prontuário do veículo, que é o endereço apresentado pelo autor na inicial (ID 42746207) e, posteriormente, a notificação foi remetida via edital (ID 42746219 – PÁG 16). Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a pretensão de nulidade da autuação deve ser respaldada em prova ou indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade, sem o qual o pedido é improcedente. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir os atos administrativos.
5 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea "a" da Resolução). O autor foi autuado em 27/06/2014, pela infração tipificada no art. 165 CTB. O processo administrativo foi instaurado e o condutor foi notificado da autuação em 14/07/2014 (ID 42746219 – PÁG 7), houve notificação da aplicação da penalidade em 17/09/2014 (ID 42746219 – PÁG 10), o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 29/11/2016 (ID 42746219 – PÁG 14), do qual o recorrente foi regularmente notificado (ID 42746219 – PÁG 15-17). A expedição da notificação da penalidade se deu em 24/07/2019 (ID 42746219 – PÁG 24-28). Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005, vigente ao tempo da abertura do processo administrativo, e do art. 24 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, que revogou a primeira, não há, pois, prescrição administrativa a ser reconhecida.
6 – Prescrição intercorrente. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram a regularidade do trâmite do processo administrativo que resultou na aplicação da multa, assim como da suspensão do direito de dirigir. Entre a autuação do condutor (27/06/2014), a aplicação da multa (17/09/2014), a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão (29/11/2016), a notificação da decisão relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir (24/07/2019 – ID 42746219 – PÁG 24-25) não houve a paralização do processo. A prática dos atos administrativos até a decisão que impôs a penalidade se deu dentro do prazo regular de três anos (ID 42746219), de modo que não se verifica a prescrição intercorrente. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
7 – Penalidade. Início do prazo. Ciência. Na forma do art. 282, §§ 1o e 6o, inciso II cc. art. 256 inciso III, do CTB, caso a defesa não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, e se houver devolução ou recusa em recebê-la, a notificação será válida para todos os efeitos, sendo que o prazo para expedição da notificação da penalidade é de 360 dias contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir se deu em 14/05/2019, a publicação em 06/06/2019 e a notificação em 24/07/2019 (ID 42746219 – PÁG 23-27), isto é, dentro do prazo estabelecido pela legislação. O condutor teve ciência da aplicação da penalidade em 06/06/2022, e comunicou a realização do curso de reciclagem de sua respectiva prova ao órgão de trânsito (ID 42746226 – PÁG 2 e ID 42746225 – PÁG 4-5), de maneira que o período em que não possuía conhecimento acerca da penalidade que lhe tinha sido imposta não pode ser contabilizado como suspensão do direito de dirigir, isso porque permaneceu o exercendo (ID 42746220 – PÁG 13-14). Assim, o prazo final da penalidade de 12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir é 06/06/2023, motivo pelo qual está correta a contagem realizada pelo órgão de trânsito. Não há, pois, qualquer nulidade no processo administrativo a ser reconhecida. Sentença mantida.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
FM